Tribunal: TJBA
Processo: 8062639-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062639-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NALBINA PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA TRINDADE

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO INTERNO PREJUDUICADO - PEDIDO DE REMOÇÃO - INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS ALEGADOS - EXISTÊNCIA DE VAGAS NA INSTIUIÇÃO PRETENDIDA -
ILEGALIDADE
- PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Julga-se prejudicado o a
gravo interno, em razão do enfrentamento do mérito da ação mandamental.

2. A controvérsia cinge-se na aferição de legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de remoção da impetrante.

3. Na forma da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
"a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50 , §1º , da Lei n. 9.784 /1999"
(RMS
59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). A motivação utilizada no indeferimento do pedido de remoção diverge da realidade, uma vez que afirma que não existem vagas na unidade escolar, quando houve
provimento de vaga semelhante à pretendida pela impetrante na mesma instituição
, ofendendo o princípio da motivação.

3.
Diante a existência de vagas na unidade educacional, a motivação da Administração para a negativa se perde, sendo possível constatar o direito da impetrante à remoção para a instituição pretendida.

4. Agravo interno prejudicado, segurança concedida na esteira do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062639-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante NALBINA PEREIRA RAMOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .